Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. GESTANTE. ALTO RISCO. DHEG. MONITORAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação contida na sentença não se dissociou da causa de pedir veiculada na peça de ingresso, não havendo que se falar em inobservância dos princípios da congruência, da ampla defesa e do devido processo legal. Lado outro, a desconsideração da conclusão do laudo pericial amparou-se nas disposições expressas dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, tendo sido suficientemente motivada pelo magistrado sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
2. A saúde é direito público subjetivo, bem jurídico constitucionalmente tutelado, que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Inteligência dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
5. Segundo a doutrina, a teoria da culpa administrativa (faute du service) é aplicável aos casos de omissão danosa, ocasiões em que o Estado responde pelo não funcionamento ou pelo funcionamento atrasado do serviço.
6. In casu, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais aos autores em decorrência de omissão da equipe médica em encaminhar gestante diagnosticada com DHEG para a sala de pré-parto em tempo oportuno, circunstância seguida pela constatação de morte fetal.
7. O conjunto probatório evidenciou que, além do não encaminhamento da gestante para a sala de pré-parto antes da troca do plantão de funcionários do Hospital Regional do Paranoá, também não houve a realização de ultrassonografia intrauterina na gestante, solicitada por médico plantonista ainda na manhã naquele mesmo dia, exame que acabou postergado sem maiores justificativas.
8. Embora o tratamento da segunda autora estivesse sendo realizado conforme os protocolos da técnica médica indicados para o diagnóstico de DHEG, o inequívoco atraso na adoção dos procedimentos resultou em gravoso desfecho para os autores, restando demonstrado o nexo de causalidade que atrai o dever de indenizar.
9. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
10. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em relação ao valor arbitrado a título de indenização, este deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse aspecto, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores, a qual atende às peculiaridades do caso concreto.
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.